Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708976-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAQUIM MARTINS GOMES, JOAQUIM MONTEIRO GUIMARAES, JOAQUIM PEREIRA FILHO, JOAQUIM RODRIGUES DOS REIS, JOAQUIM ROGERIO GAMA DAS CHAGAS, JOAQUIM SANTOS, JOAQUIM LOPES FERREIRA DE ALMEIDA, JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO, JOAQUIM RIBEIRO ARAUJO, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora